Tribunal: TJES
Processo: 0040329-91.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040329-91.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL SOARES LOPES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 619, CPP. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO COMO AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Quanto aos antecedentes do ora embargante, constou na r. sentença que “o acusado já foi sentenciado com trânsito em julgado nos Autos n° 0000460-88.2012.8.08.0059, todavia, tal circunstância não será sopesada eis que será agravada a pena pela reincidência”.
2.
Ocorre que, no voto de relatoria, as penas-bases de ambos os crimes foram majoradas, de modo idêntico, a partir da negativação dos vetores relativos à culpabilidade, à personalidade do agente, às circunstâncias do crime e aos antecedentes, razão pela qual merecem receber um singelo decréscimo.
3.
Pena definitiva fixada em 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, do Código Penal.
4
.
Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
RAFAEL SOARES LOPES
, em face do v. acórdão constante no id 7753711, emanado desta colenda Primeira Câmara Criminal que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal, reduzindo a pena inicial fixada em desfavor do ora embargante.

Nas razões recursais (id 8024766), o embargante, assistido pela douta Defensoria Pública Estadual, suscitou a ocorrência de erro material no v. acórdão, na medida em que a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, não desvalorou a circunstância judicial relativa aos antecedentes, tendo tal vetor sido utilizado na segunda fase da dosimetria da pena, como a agravante da reincidência.

Desse modo, pugna “para que o v. acórdão seja integrado para, na primeira fase da dosimetria da pena, afastar a negativação do vetor antecedentes, reduzindo-se proporcionalmente a pena-base fixada, com a consequente adequação das demais fases dosimétricas.

Com razão o embargante.

Isto porque, de fato, quanto aos antecedentes do ora embargante, constou na r. sentença (id 6764845) que:

“b) Antecedentes: constato que o acusado já foi sentenciado com trânsito em julgado nos autos n.° 0000460-88.2012.8.08.0059, todavia tal circunstância não será sopesada eis que será agravada a pena pela reincidência;”.

Ocorre que, no voto de relatoria, as penas-bases de ambos os crimes foram majoradas, de modo idêntico, a partir da negativação dos vetores relativos à culpabilidade, à personalidade do agente, às circunstâncias do crime e aos antecedentes, razão pela qual merecem receber um singelo decréscimo.

Sendo assim, considerando que o preceito secundário previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, prevê como limites a serem aplicados pelo Juiz, a pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, partindo da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas máxima e mínima, consagrado pela jurisprudência pretoriana, fixo a pena-base no
quantum
de
18
(
dezoito
) anos
e 09 (nove) meses
de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, reconhecida a agravante da reincidência, bem como a atenuante da menoridade relativa, mantenho a compensação integral entre tais variantes.

Além disso, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do CP), de modo que atenuo a pena no patamar de 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de
1
5
(
quinze
) anos,
07
(se
te
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão
, patamar que torno definitivo em relação ao homicídio duplamente qualificado cometido em face de Joaquim Pires de Oliveira, eis que ausentes quaisquer causas de diminuição ou de aumento de pena.

Já em relação à vítima Marconi de Oliveira Lopes, presente a causa de diminuição de pena referente à tentativa, nos termos do art. 14, inciso II do Código Penal, diminuo o mencionado
quantum
no patamar de 2/3 (dois terços), resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Por fim, com base no concurso material de crimes descrito no art. 69, do Código Penal, fixo a pena definitiva de Rafael Soares Lopes em
2
0
(vinte) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão
, mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, do Código Penal.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e a ele
DOU
PROVIMENTO
, para integrar a decisão impugnada e, assim, fixar a pena de
RAFAEL SOARES LOPES
em 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)